Tribunal: TRF3
Processo: 5000089-55.2019.4.03.6109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
31/533)

5000089-55.2019.4.03.6109

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000089-55.2019.4.03.6109

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: CARLOS ALBERTO DA ROCHA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADRIANO MELLEGA - SP187942-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CARLOS ALBERTO DA ROCHA

ADVOGADO do(a) APELADO: ADRIANO MELLEGA - SP187942-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TEMPO ESPECIAL. AGENTE QUÍMICO. EPI EFICAZ. TEMA 555/STF. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo interno interposto pela autarquia previdenciária.

O embargante sustenta omissão quanto à impossibilidade de reconhecimento de tempo especial após 02.12.1998, em razão do uso de EPI eficaz, bem como quanto à aplicação do Tema 555/STF.

A parte adversa não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise da eficácia do EPI para afastar o reconhecimento de tempo especial e à aplicação do entendimento firmado no Tema 555/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado apreciou adequadamente a controvérsia, tanto na decisão monocrática quanto no julgamento do agravo interno.

As razões recursais reproduzem argumentos já analisados, sem indicação de vício específico, o que revela intuito de rediscutir o mérito.

Embargos de declaração não se prestam à reapreciação da causa, sendo incabíveis quando ausente vício no julgado.

A reiteração de fundamentos já examinados evidencia caráter protelatório, passível de aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente a controvérsia, ainda que de forma contrária ao interesse da parte. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 3. A reiteração de argumentos já analisados caracteriza o caráter protelatório do recurso.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000089-55.2019.4.03.6109

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: CARLOS ALBERTO DA ROCHA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADRIANO MELLEGA - SP187942-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ADRIANO MELLEGA - SP187942-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CARLOS ALBERTO DA ROCHA

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se deembargos de declaração interpostos pelo INSS, em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu agravo interno.

Alega o embargante, em síntese, a existência de omissão, pois entende que deixou de se manifestar sobre a impossibilidade do reconhecimento do tempo especial em razão da exposição da parte autora a agente químico, após 02/12/1998, tendo em vista a existência de informação no PPP quanto ao fornecimento e utilização de EPI eficaz, bem como que a decisão afronta o entendimento esposado pelo STF no julgamento do Tema n. 555.

Devidamente intimada, a parte adversa não apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil e apontado pelo embargante, a ensejar a integração da decisão embargada.

Verifica-se que o acórdão embargado analisou adequadamente a matéria posta nos autos, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. O que se constata é a pretensão da parte embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

No caso dos autos, observa-se que as razões apresentadas pelo INSS nos presentes embargos de declaração constituem mera reprodução, praticamente literal, dos argumentos já deduzidos no agravo interno anteriormente interposto, inclusive com a utilização dos mesmos fundamentos e expressões, sem a indicação de qualquer ponto efetivamente omisso, contraditório ou obscuro no acórdão embargado.

A controvérsia foi devidamente apreciada tanto na decisão monocrática quanto no julgamento do agravo interno, o qual foi submetido ao órgão colegiado e teve seu provimento negado por unanimidade. Assim, resta evidente que a matéria foi exaustivamente analisada, não havendo qualquer vício a ser sanado pela via estreita dos embargos de declaração.

A oposição de embargos com idêntico conteúdo ao recurso anteriormente apreciado evidencia o caráter manifestamente protelatório da medida, traduzindo mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que é incabível na via eleita.

Por fim, fica desde já advertida a autarquia embargante que a reiteração de expedientes processuais com idêntico conteúdo, voltados exclusivamente à rediscussão de matéria já decidida, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

Diante do exposto, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TEMPO ESPECIAL. AGENTE QUÍMICO. EPI EFICAZ. TEMA 555/STF. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo interno interposto pela autarquia previdenciária.

O embargante sustenta omissão quanto à impossibilidade de reconhecimento de tempo especial após 02.12.1998, em razão do uso de EPI eficaz, bem como quanto à aplicação do Tema 555/STF.

A parte adversa não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise da eficácia do EPI para afastar o reconhecimento de tempo especial e à aplicação do entendimento firmado no Tema 555/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado apreciou adequadamente a controvérsia, tanto na decisão monocrática quanto no julgamento do agravo interno.

As razões recursais reproduzem argumentos já analisados, sem indicação de vício específico, o que revela intuito de rediscutir o mérito.

Embargos de declaração não se prestam à reapreciação da causa, sendo incabíveis quando ausente vício no julgado.

A reiteração de fundamentos já examinados evidencia caráter protelatório, passível de aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente a controvérsia, ainda que de forma contrária ao interesse da parte. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 3. A reiteração de argumentos já analisados caracteriza o caráter protelatório do recurso.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão